Tribunal: STF
Processo: AI 527643
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO
 DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO.
MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA 279-STF.
I. - Embargos de
declaração opostos à decisão singular do Relator. Conversão dos
embargos em agravo regimental.
II. - O acórdão recorrido fixou o
valor da indenização pleiteada pela parte agravada com base na
análise do conjunto fático-probatório contido nos autos, que não
pode ser reexaminado em recurso extraordinário (Súmula
279-STF).
III. - Embargos de declaração convertidos em agravo
regimental. Não provimento desse.